Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. ORDEM MANDAMENTAL PARA DECISÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conhece-se de Remessa Necessária quando não interposto recurso voluntário de Sentença a qual concedeu a Ordem em Mandado de Segurança.

2. Remete-se o julgamento da Remessa ao Colegiado quando a matéria não é objeto de Jurisprudência Vinculante deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, nem de matéria já julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, esta última de forma específica. Descabimento da Atuação Monocrática do Relator.

3. Nos termos da Doutrina Brasileira do Direito Administrativo, compartilhado pela Jurisprudência, quando determinados os efeitos do Silêncio da Administração, ocorrido o referido fenômeno jurídico, terá o administrado o pleito tacitamente atendido ou negado. Neste último caso, caberia ao administrado, se o caso, atacar diretamente a nulidade do ato administrativo e o reconhecimento da pretensão redundaria na prolação de Sentença constitutiva/constitutiva negativa.

4. Por outro lado, não prevista na Lei os efeitos da omissão, caberia ao administrado, primeiramente, compelir a autoridade à manifestação, de onde surgiria, em caso de acolhimento, mera Sentença mandamental.

5. Inexistente efeito legal decorrente da omissão e passados mais de 8 (oito) meses sem manifestação administrativa em recurso de natureza simples, reconhece-se a mora da autoridade coatora e o acerto da Sentença em conceder a Ordem, determinando-se a apreciação das razões recursais (Sentença mandamental).

6. Remessa Necessária conhecida e desprovida.